Tribunal: TJBA
Processo: 8022845-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022845-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: M. N. G. M. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/1998. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8022845-37.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) e como apelada M. N. G. M. P. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator